Tribunal: TJBA
Processo: 8067940-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067940-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: RENILZA DOMINGAS SANTANA

Advogado(s)
:
BRASILINO GOMES DE SALES, JORGE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO PARCIAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES A COMPENSAR. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - Reconhecida a fraude na contratação e a consequente inexistência da relação jurídica, não há que se falar em prescrição parcial de parcelas decorrentes de contrato declarado inexistente, uma vez que a prescrição pressupõe a existência de direito válido.

2 - Constitui omissão passível de correção mediante embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre a correção monetária dos valores a serem compensados, sendo imperativa a aplicação do art. 884 do Código Civil para evitar o enriquecimento sem causa.

3 - A correção monetária dos valores depositados deve incidir desde a data do depósito até a efetiva compensação, por não representar acréscimo patrimonial, mas sim a mera recomposição do poder aquisitivo da moeda corrigida pela inflação.

4 –
Embargos de Declaração Conhecidos e Parcialmente Acolhidos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8067940-90.2021.8.05.0001, em que figuram como embargante BANCO PAN S/A e como embargada RENILZA DOMINGAS SANTANA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a omissão quanto à correção monetária dos valores a serem compensados, nos termos do voto da relatora.